Tribunal: TJPA
Processo: 0814185-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814185-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO SERGIO HAGE HERMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA EM OPERAÇÃO PIX. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o depósito, na conta corrente do consumidor, do valor de R$ 3.695,00, correspondente à quantia transferida via PIX para terceiro desconhecido, em operação alegadamente fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida em favor do consumidor; (ii) saber se, em sede de cognição sumária, é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (iii) saber se o Agravo Interno apresenta fundamento novo ou elemento apto a infirmar a decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

A alegação de transferência PIX não reconhecida pelo consumidor, em favor de terceiro desconhecido, associada à necessidade de apuração técnica sobre a regularidade da transação, os mecanismos de autenticação e a atuação da instituição financeira após a comunicação do evento, evidencia a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A subtração ou indisponibilidade de valores da conta do consumidor configura perigo de dano suficiente para justificar a manutenção da tutela provisória, especialmente diante da natureza patrimonial imediata do prejuízo alegado.

A discussão acerca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como sobre a regularidade integral dos sistemas de segurança bancária, demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo suficiente, neste momento processual, para revogar a tutela de urgência.

A medida possui natureza patrimonial e reversível, pois envolve quantia certa e determinada, podendo eventual recomposição ser examinada ao final, caso se conclua pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira.

A tutela provisória já implementada e produtora de efeitos não deve ser desconstituída sem demonstração de fato superveniente robusto, sob pena de instabilidade processual desnecessária e comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional.

O Agravo Interno reitera fundamentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar elemento novo capaz de demonstrar ilegalidade, teratologia ou equívoco jurídico apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em demandas envolvendo alegada fraude bancária em operação PIX, é cabível a manutenção de tutela de urgência em favor do consumidor quando presentes elementos de plausibilidade do direito e perigo de dano patrimonial imediato. 2. A apuração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como da regularidade dos mecanismos de segurança bancária, demanda instrução probatória, não autorizando, em cognição sumária, a revogação automática da tutela provisória. 3. A ausência de fato novo ou de demonstração de erro na decisão monocrática impõe o desprovimento do Agravo Interno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373 e 1.021; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0814185-43.2023.8.14.0000; Agravante: BANCO DO BRASIL S/A; Agravado: PAULO SÉRGIO HAGE HERMES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática lançada ao id 34996743, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela instituição financeira, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por PAULO SÉRGIO HAGE HERMES.

A decisão recorrida manteve a tutela de urgência concedida em primeiro grau, que determinou ao banco agravante o depósito, na conta corrente do autor, do valor de R$ 3.695,00, correspondente à quantia transferida via PIX para terceiro desconhecido, no prazo de 24 horas, por entender presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da plausibilidade da alegação de fraude bancária e do risco de prejuízo financeiro ao correntista. A decisão monocrática consignou, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços e a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Em suas razões de Agravo Interno, ao id 35799851, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese:

(i) o cabimento e a tempestividade do recurso, com fundamento no art. 1.021 do CPC;

(ii) a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, por envolver discussão acerca da responsabilidade da instituição financeira em operação PIX realizada mediante utilização de credenciais pessoais e intransferíveis;

(iii) a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, afirmando que a transação teria sido realizada por dispositivo previamente autorizado e mediante autenticação regular;

(iv) a inaplicabilidade automática da Súmula 479 do STJ, por entender possível a incidência das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC, especialmente culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

(v) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por inexistir prova mínima da fraude ou de violação dos mecanismos de segurança;

(vi) o risco de irreversibilidade da medida, ante a determinação de restituição imediata de valores sem instrução probatória.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, revogar a tutela de urgência e afastar a determinação de restituição imediata.

Em contrarrazões ao id 36256401, PAULO SÉRGIO HAGE HERMES sustenta, em síntese:

(i) que a decisão monocrática deve ser mantida; (ii) que o processo principal possui audiência designada para apuração das falhas atribuídas ao banco;

(iii) que não há prejuízo relevante à instituição financeira, sobretudo porque o agravado mantém conta no próprio banco;

(iv) que o banco não teria zelado pela segurança do cliente e teria reconhecido a fraude, sem conseguir reter o valor;

(v) que houve mau atendimento na agência, com demora no atendimento mesmo após comunicação da situação;

(vi) que a falha na prestação do serviço estaria demonstrada, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à verificação do acerto da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, mantendo a tutela de urgência concedida na origem, pela qual se determinou o depósito do valor de R$ 3.695,00 na conta do agravado, em razão de transferência via PIX alegadamente fraudulenta.

O Agravo Interno não apresenta elementos suficientes para modificar a conclusão anteriormente adotada.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator. Todavia, o provimento do recurso pressupõe demonstração concreta de equívoco na decisão agravada, o que não se verifica no caso.

A decisão monocrática agravada analisou a controvérsia sob o prisma da tutela de urgência, destacando que o exame então realizado era próprio de cognição sumária, sem antecipar juízo definitivo acerca da responsabilidade civil das partes. A conclusão adotada foi no sentido de que, naquele momento processual, estavam presentes elementos suficientes para a manutenção da medida deferida na origem.

O art. 300 do CPC dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, a probabilidade do direito decorre da narrativa de transferência bancária via PIX não reconhecida pelo consumidor, em favor de terceiro desconhecido, associada à alegação de comunicação à instituição financeira e de falha na adoção de providências eficazes para contenção ou solução do evento.

A instituição financeira agravante sustenta que a operação teria sido realizada mediante uso de dispositivo autorizado, com credenciais pessoais e intransferíveis, inexistindo falha em seus sistemas de segurança. Contudo, tal alegação, embora relevante, demanda aprofundamento probatório, sobretudo porque a controvérsia envolve análise técnica sobre a regularidade da transação, os mecanismos de autenticação utilizados, a comunicação do evento, a possibilidade de bloqueio ou estorno e a eventual atuação do banco após a notícia da fraude.

Em sede de tutela provisória, não se exige prova exauriente do direito alegado, mas elementos de plausibilidade suficientes para justificar a proteção jurisdicional provisória. A discussão sobre culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, invocada com fundamento no art. 14, § 3º, do CDC, também depende de prova mais robusta, não sendo possível, neste momento, acolhê-la como causa automática de revogação da tutela.

A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

Além disso, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A decisão monocrática não afirmou responsabilidade definitiva do banco, mas apenas reconheceu que, à luz da cognição sumária, a alegação de fraude em operação bancária eletrônica, somada à vulnerabilidade técnica do consumidor perante a instituição financeira, autoriza a manutenção provisória da tutela concedida pelo juízo de origem.

Quanto ao perigo de dano, também se mostra presente. A subtração ou indisponibilidade de valores da conta do consumidor, ainda que a quantia seja considerada de pequena monta pela instituição financeira, possui potencial de repercussão patrimonial imediata para a parte correntista. A análise do perigo de dano deve considerar a perspectiva do consumidor atingido, e não apenas a capacidade econômica da instituição financeira.

O argumento de irreversibilidade da medida igualmente não merece acolhimento neste momento. A tutela deferida envolve quantia certa e determinada, de natureza patrimonial, sendo, em tese, reversível caso ao final se conclua pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira.

Além disso, o risco econômico de antecipação provisória do valor, em juízo de ponderação, revela-se menos gravoso à instituição bancária do que a manutenção integral do prejuízo ao consumidor que afirma ter sido vítima de fraude.

Também não se verifica ofensa ao art. 373 do CPC. A decisão agravada não promoveu julgamento definitivo do ônus probatório, tampouco atribuiu de forma absoluta ao banco o dever de produzir prova negativa. Apenas reconheceu que, em relações de consumo envolvendo operações eletrônicas bancárias, compete à instituição financeira demonstrar, de modo técnico e documentado, a regularidade do serviço prestado, a segurança da operação e a eventual presença de excludente de responsabilidade.

As razões do agravo interno, portanto, reiteram os fundamentos já apreciados quando do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, sem trazer elemento novo ou argumento capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

A discussão sobre a efetiva ocorrência de fraude, a regularidade da autenticação, a atuação do banco após a comunicação do evento e eventual culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deverá ser aprofundada na instrução do feito originário.

Acresce observar que a tutela provisória deferida na origem já se encontra implementada e produzindo efeitos, inexistindo, ao menos nesta fase de cognição sumária, demonstração de fato superveniente apto a justificar a sua desconstituição. A reversão sucessiva de provimentos provisórios de natureza patrimonial, sem modificação substancial do quadro fático-jurídico já apreciado, pode acarretar instabilidade processual desnecessária e comprometer a própria utilidade prática da tutela jurisdicional, em afronta aos postulados da segurança jurídica e da efetividade processual.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade, teratologia ou equívoco jurídico na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026